Tribunal: TJSP
Processo: 1012404-77.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Contratação de cartão de crédito consignado - Incidência do Código de Defesa do Consumidor.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Pleito de anulação da sentença por cerceamento de defesa - Descabimento - Produção de prova pericial - Desnecessidade - Como destinatário da prova, cabe ao magistrado aferir sobre a necessidade de sua

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Contratação de cartão de crédito consignado - Incidência do Código de Defesa do Consumidor.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Pleito de anulação da sentença por cerceamento de defesa - Descabimento - Produção de prova pericial - Desnecessidade - Como destinatário da prova, cabe ao magistrado aferir sobre a necessidade de sua produção - Autos que foram instruídos com documentos suficientes para o deslinde do caso.

ANULAÇÃO DE DÉBITO - Autora que impugna os descontos mensais realizados em sua folha de pagamento em virtude de empréstimo realizado junto ao banco requerido, uma vez que este não estaria abatendo as respectivas prestações pagas do saldo devedor principal - Importância emprestada junto ao banco requerido mediante saque via cartão de crédito consignado e não nos moldes de empréstimo consignado simples como sustenta a requerida - Prova documental inequívoca acerca da contratação de "Cartão de Crédito Consignado" e quanto aos saques realizados - Contrato que dispõe de forma clara e expressa a reserva de margem consignável pelo credor - Contratação válida - Evolução do débito impugnado regularmente demonstrada pelo réu – Débito exigível - Consequente inexistência do dever de indenizar - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.